Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE EM ENDEREÇO FISCAL DA EMPRESA EXECUTADA. ASSINADA POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019651-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), SANTO ANGELO BASSO - CNPJ: 33.696.063/0001-83 (AGRAVANTE), SANTO ANGELO BASSO - CPF: 335.910.759-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO.
CORRESPONDÊNCIA
ENTREG
UE
EM ENDEREÇO FISCAL DA EMPRESA EXECUTADA
. ASSINADA
POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em face de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de nulidade da citação, realizada por aviso de recebimento (AR), em razão de esta ter
sido assinada por terceiro. A execução fiscal visa à cobrança de ISSQN devido ao município, com base em certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada no endereço fiscal do executado, ainda que recebida por terceiro, sem a assinatura do próprio citando.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n
.
6.830/1980) considera válida a citação realizada pelo correio no endereço fiscal da empresa, mesmo se recebida por terceiro. A jurisprudência, incluindo precedentes do STJ, confirma que a citação pelo correio atende aos requisitos legais desde que entregue no endereço correto do devedor.

4. A empresa tem o dever de manter atualizado seu cadastro junto ao órgão fazendário, sendo a entrega em endereço fiscal indicado pelo próprio contribuinte suficiente para a validade da citação, não se configurando nulidade no ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A citação por correio, realizada no endereço fiscal do executado e recebida por terceiro, é válida e suficiente para os efeitos legais da execução fiscal, conforme art. 8º, II, da Lei n
.
6.830/1980, independentemente de assinatura pelo próprio citando.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n
.
6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.348.261/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019,
DJe
de 03/06/2019; TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023; TJ-PR, AI nº 0064771-
97.2022.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/02/2023, publicado em 01/03/2023; TJ-RS
, Agravo
de Instrumento nº 5117975-45.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José
Moesch
, Vigésima Segunda Câmara Cível, julgado em 21/09/2023, publicado em 28/09/2023; TJ-PR, AI nº 0048424-91.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Osvaldo
Nallim
Duarte, Terceira Câmara Cível, julgado em 24/04/2020, publicado em 24/04/2020; TJ-SE, AI nº 0010302-91.2018.8.25.0000, Rel.
Desa
. Iolanda Santos Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 29/04/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SANTO ÂNGELO BASSO – EPP
e por
SANTO ÂNGELO
BASSO

contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0000538-96.2014.8.11.0037
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu o pedido de nulidade da citação e dos atos subsequentes no processo.

O
s
agravante
s

aduzem
que a citação dirigida
à
empresa individual e
à
pessoa física, via postal, foi
recebida

por pessoa alheia, estranha ao pro
cesso e
à
empresa, pois na época o assinante da correspondência era seu inquilino

e não tinha conhecimento da atividade empresarial explorada no local.

Sustenta
m
não ser aplicável a teoria da aparência a fim de validar a citação na ação executiva,
por
se tratar de empresa individual representada p
or
pessoa física. Desse modo, o ato citatório é nulo
, bem como a
decisão
agravada
viola o princípio da ampla defesa e do contraditório
.

Pugna
m
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer
em
o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
234096656
),
contra essa decisão foi interposto recurso de agravo interno (Id.
238135171).

A parte agravada apresentou resposta a ambos os recursos (Id.

248724160
e Id.
248724179
).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por
SANTO ÂNGELO BASSO – EPP
e por
SANTO ÂNGELO
BASSO

contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0000538-96.2014.8.11.0037
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu o pedido de nulidade da citação e dos atos subsequentes no processo.

Infere-se
do
processo na origem
que se trata de execução fiscal onde a Fazenda Pública Municipal objetiva receber
da
empresa Santo
Ângelo Basso-EPP

o valor total
original de R$ 7.067,76 (sete mil, sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente

às
Certidões de Dívida Ativa n.5596/2011 e n. 5420/2011
, decorrente do não pagamento de ISSQN
.

Consta que a ação foi recebida e determinada
a
citação da parte executada para pagar ou oferecer bens à penhora (
63476078 - p. 13 – autos de origem).

Nota-se que a carta de citação expedida na data de 09 de julho de 2015, foi enviada pelos Correios
ao domicílio fiscal da empresa executada
, Rua Rio de Janeiro, n. 969,
C
entro, CEP 78.850-000
– Primavera do Leste (MT), cujo
aviso de recebimento (
AR
)
foi
devolvido
em 14/12/2015, devidamente assinado por
Valteres
P. Brito – RG 15106926

(Id. 63476078 - p. 15 – autos de origem)

Verifica-se que, em
2
de fevereiro, foi certificado o decurso de prazo para o executado pagar o débito ou garantir a execução (
63476078 – p. 16 – autos de origem).

O feito seguiu o seu trâmite com a
avaliação e
penhora
do imóvel
descrito nos autos,
matriculado sob n
.
1.986,
na data de 11 de abril
de 2018
, bem como
o executado aceitou o encargo de fiel depositário
(Id. 63476078 - p. 30-33 – autos de origem)
.

Foi c
ertificado o decurso de prazo para a parte executada, intimada da penhora, se manifestar (Id. 63476078 - p. 34 – autos de origem)
. Desse modo
, seguiu-se o leilão
e

a arrematação
do imóvel
(Id. 107373085 - pg. 1 – autos de origem)
.

A parte
executad
a
man
ifest
ou
-se nos autos requerendo a nulidade da citação,
sob o fundamento
de que o AR da correspondência juntado aos autos foi recebido por terceira pessoa, estranha à empresa.

O d. Juízo
a quo
ao indeferir o pleito, assim consignou:

“Em regra, na execução fiscal a citação é realizada pelo correio, com aviso de recebimento, consoante exposto no art. 8º da Lei 6.830/80, que por ser lei especial, prevalece sobre o CTN, em relação à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

O art. 8º, II, da LEF dispensa a pessoalidade no recebimento da citação, emprestando validade à citação realizada por AR, mesmo que não seja assinado pelo próprio executado. Na leitura do dispositivo, faz-se fácil perceber que basta que a entrega da citação seja realizada no endereço do executado para que seja válida a citação e não que o AR seja firmado pelo próprio executado.

Art. 8º, II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

No presente caso, mostra-se válida a citação, uma vez que foi dirigida no endereço de domicílio fiscal,
bem como não houve comunicação aos órgãos competentes, afastando qualquer alegação de nulidade da citação ocorrida”
.

Pois bem.

Para a citação pela via postal, o artigo 8º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, contenta-se, tão somente, com a entrega da carta com
aviso de recebimento (
AR
)
no endereço do executado, não
importando
que seja recebida por terceiro.
A saber:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de
5
(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...)

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;”

No caso, como bem acrescentado pelo
d. J
uízo de origem, a carta de citação foi enviada ao domicílio fiscal da empresa executada e não houve, por parte do seu representante, a alteração do cadastro junto ao
F
isco municipal.

Registra-se que
não se pode desconsiderar que o lançamento do tributo objeto da execução fiscal originária (IS
S
QN) se dá de ofício pela Fazenda Pública com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte,
que
tem o dever de atualizá-las
.

Dessa forma
, como o endereço é
o
mesmo constante das Certidões de Dívida Ativa (CDA), não se verifica, pois, a nulidade do ato citatório.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate
, seria
a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação
.”
(TJMT. N.U.
1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023, publicado
no DJE 22.11.2023).
[sem destaque no original].

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiro
.
Vejamos
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4.
Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.348.261/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 3/6/2019.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria sobre a citação via postal no endereço fiscal da empresa
executada
. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISQN-FIXO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393. DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CITAÇÃO – DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL COM BASE EM INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE – RECEBIMENTO DA CARTA POR TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
– RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJ-PR - AI: 00647719720228160000 Curitiba 0064771-97.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES
, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)
[sem destaque no original
]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA AR RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. I) A declaração de nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida sem a intimação da ora agravante para se manifestar acerca do processo administrativo juntado pelo
Município, depende da demonstração de prejuízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por prevalência do princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, o que não ocorreu no caso. II)
Tanto na execução fiscal como no processo administrativo, admite-se a validade da citação/notificação por AR recebida por terceiro, desde que encaminhada para o endereço constante do cadastro estadual.
Validade da notificação por carta AR recebida no endereço do sócio que consta no contrato social, ainda que assinada por
terceiro.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51179754520238217000 NOVO HAMBURGO, Relator:
Des.
Francisco José
Moesch
, Data de Julgamento: 21/09/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

[sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS DA EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. (I) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO QUE TERIA SIDO RECEBIDA POR PESSOA DESCONHECIDA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA DECISÃO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E MENCIONADO PELO AGRAVANTE NA SUA QUALIFICAÇÃO. DISPENSA DA PESSOALIDADE NA
CITAÇÃO POR CORREIO NAS EXECUÇÕES FISCAIS QUANDO FEITA NO ENDEREÇO CORRETO DO DEVEDOR. ART. 8º, II, DA LEI NO 6.830/80. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMAIS CARTAS COM
AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO
. REITERADAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA QUE RETORNARAM NEGATIVAS. PARTE QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. (II) IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. VERBA QUE SERIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA SOCIEDADE E QUE SERIAM ADVINDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES POSSUÍAM ESSA DESTINAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-PR - AI: 00484249120198160000 PR 0048424-91.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Osvaldo
Nallim
Duarte, Data de Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2020)

“
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Citação Válida - Carta postal - Recebimento por terceiro diverso do devedor - Firma individual - Art. 982 do Código
Civil - Remessa para o endereço fiscal da devedora - Art. 8º, I e II, da Lei nº 6.830/80 - Prescrição Art. 174 do CTN - Redação anterior à vigência da Lei complementar nº 108/05 - Interrupção do lapso prescricional com a citação efetiva do devedor - Inocorrência da Prescrição - Renúncia tácita da devedora - Art. 191 do Código Civil - Decisão mantida. 1- Em se tratando de citação que deve ser efetuada preferencialmente por via postal, a exemplo do que ocorreu na presente execução fiscal de origem, aplica-se o inciso I e II do mencionado art. 8º da Lei nº 6.830/80, dispensando a entrega pessoal ao devedor, desde que a carta seja entregue no seu endereço fiscal. 2- A interpretação do art. 982 do Código Civil não leva à conclusão de que o empresário individual somente pode ser citado pessoalmente, principalmente porque a esse dispositivo deve ser conjugado também o art. 8º, I e II, da Lei nº 6.830/80 citado, o qual também é aplicável às firmas individuais, de modo que o dispositivo deve ser interpretado no sentido de conceituar as firmas individuais, como sendo aquelas formadas por apenas uma pessoa física. 3- Na hipótese, houve a renúncia tácita à prescrição, na forma prescrita pelo art. 191 do Código Civil, porque a devedor efetuou parcelamento da dívida tributária executada, tratando-se de um ato incompatível com a prescrição. 4-
Dessarte
, a citação efetuada no domicílio fiscal da executada é válida, ainda que o Aviso de Recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa, interrompendo o decurso do lapso prescricional quinquenal, o qual não se consumou, nos termos dispostos no art. 8º, I e II, da Lei nº 6.830/80 c/c o
art. 174 do CTN, com a redação anterior à vigência da Lei complementar nº 108/05, aplicável à situação em apreço. 5 -
Agravo conhecido e desprovido.
”
(TJ-SE - AI:
00103029120188250000, Relator
:

Desa
.
Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Logo, tendo a citação ocorrid
o

no
endereço indicado ao Fisco pela própria executada

agravante
,
em observância às disposições legais acima
referidas
, não há falar em nulidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho
incólume

a
decisão agravada. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024